Tribunal: TJSP
Processo: 0122901-30.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r no 836/97. Inadmissibilidade. Direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço calculado sobre os vencimentos integrais, estes consideradas todas as vantagens incorporadas ou não, excluídas as verbas remuneratórias eventuais e as de mesma natureza. Parcelas remuneratórias de mesma natureza também não podem ser sobrepostas, como veda o artigo 37, XIV, da CF. Decisão proferida por esta Turma Julgadora que não conflita com o Tema 24 do STF. No mais, mister a adequação do v. acórdão com reação aos consectários legais. A correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP), índice incidente desde março de 2009 (todo o período) e os juros de mora calculados pela Lei no 11.960/2009. Manutenção da decisão quanto ao Tema 24 e adequação quanto ao Tema 810, ambos do STF.

(TJSP; Apelação Cível 0122901-30.2008.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido pelo STF no Resp 563.708/MS, Tema 24, bem como no RE n.o 870.947/SE, Tema 810, do STF, ambos com repercussão geral reconhecida. Servidor público estadual ativo e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido pelo STF no Resp 563.708/MS, Tema 24, bem como no RE n.o 870.947/SE, Tema 810, do STF, ambos com repercussão geral reconhecida. Servidor público estadual ativo e inativo. Adicional por tempo de serviço. Pretensão ao recálculo para incidência sobre o salário-base mais a vantagem pessoal instituída pela Lei Complementar no 836/97. Inadmissibilidade. Direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço calculado sobre os vencimentos integrais, estes consideradas todas as vantagens incorporadas ou não, excluídas as verbas remuneratórias eventuais e as de mesma natureza. Parcelas remuneratórias de mesma natureza também não podem ser sobrepostas, como veda o artigo 37, XIV, da CF. Decisão proferida por esta Turma Julgadora que não conflita com o Tema 24 do STF. No mais, mister a adequação do v. acórdão com reação aos consectários legais. A correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP), índice incidente desde março de 2009 (todo o período) e os juros de mora calculados pela Lei no 11.960/2009. Manutenção da decisão quanto ao Tema 24 e adequação quanto ao Tema 810, ambos do STF.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0122901-30.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONIO ASTOLPHO, MARIA FIDES KARAM MONTEIRO, APARECIDA
LUCIA CANTAREIRA E FREITAS SABINO, ILIO DE NARDI, JAILCE
RODRIGUES DE PAULA, MARIA EDITH SEVERO LINS, RITA ZUMARA
COSTA NOCERA, SUELY MARIA CAMARGO MEIRELLES ALVES, SUELY
DE OLIVEIRA SANTOS e ELAINE DA SILVA ORZARI, é apelado FAZENDA
PÚBLICA ESTADUAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o V. Acórdão com
relação ao Tema 24 e adequaram relativamente ao Tema 810, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE
ARRUDA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0122901-30.2008.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0122901-30.2008.8.26.0053
Apelantes: Antonio Astolpho, Maria Fides Karam Monteiro, Aparecida Lucia
Cantareira e Freitas Sabino, Ilio de Nardi, Jailce Rodrigues de Paula, Maria
Edith Severo Lins, Rita Zumara Costa Nocera, Suely Maria Camargo Meirelles
Alves, Suely de Oliveira Santos e Elaine da Silva Orzari
Apelado: Fazenda Pública Estadual
Comarca: São Paulo
Juiz: Marcelo Sergio
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 13876
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
de acordo com o decidido pelo STF no Resp 563.708/MS,
Tema 24, bem como no RE n.o 870.947/SE, Tema 810, do
STF, ambos com repercussão geral reconhecida. Servidor
público estadual ativo e inativo. Adicional por tempo de
serviço. Pretensão ao recálculo para incidência sobre o
salário-base mais a vantagem pessoal instituída pela Lei
Complementar no 836/97. Inadmissibilidade. Direito ao
recebimento do adicional por tempo de serviço calculado
sobre os vencimentos integrais, estes consideradas todas as
vantagens incorporadas ou não, excluídas as verbas
remuneratórias eventuais e as de mesma natureza.
Parcelas remuneratórias de mesma natureza também não
podem ser sobrepostas, como veda o artigo 37, XIV, da CF.
Decisão proferida por esta Turma Julgadora que não
conflita com o Tema 24 do STF. No mais, mister a
adequação do v. acórdão com reação aos consectários
legais. A correção monetária deverá ser calculada pelo
IPCA-E (Tabela Prática do TJSP), índice incidente desde
março de 2009 (todo o período) e os juros de mora
calculados pela Lei no 11.960/2009. Manutenção da
decisão quanto ao Tema 24 e adequação quanto ao Tema
810, ambos do STF.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Elaine da Silva Orzari e outros em face da
Fazenda do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 54/56, foi julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0122901-30.2008.8.26.0053 -Voto no
3
improcedente o pedido voltado ao recálculo do quinquênio para que incida
sobre a vantagem pecuniária pessoal instituída pela Lei Complementar no
836/97, com o recebimento das respectivas diferenças. Nos termos do artigo
285-A do Código de Processo Civil de 1973, a parte vencida não foi
condenada aos ônus de sucumbência, porque não citada a parte contrária.
Inconformados, os autores interpõem recurso de
apelação postulando a reforma da r. sentença, argumentando, em síntese, que
fazem jus ao recálculo pretendido (fls. 76/90).
O recurso foi respondido nos termos do artigo 285-A,
§1o, do Código de Processo Civil de 1973 (fls. 97/106).
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade,
deu provimento ao recurso dos autores para, reconhecendo o caráter de
aumento disfarçado da verba, determinar o recálculo do quinquênio, para que
incida sobre a vantagem pessoal instituída pela Lei Complementar no 836/97
e, respeitada a prescrição quinquenal, condenar o réu ao pagamento das
diferenças apuradas, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 6%
ao ano, a partir da citação, observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação da MP no 2.180-35/2001. Em virtude da
sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação (fls. 113/117).
Contra este julgado, a ré interpôs recursos especial e
extraordinário (fls. 136/166 e 217/229).
Os recursos foram respondidos a fls. 244/246 e 248/262.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0122901-30.2008.8.26.0053 -Voto no
4
A fls. 264, determinou-se o sobrestamento do feito em
virtude da pendência dos Temas 24 e 810 no Supremo Tribunal Federal.
Com o julgamento do Tema 810, os autos foram
devolvidos a essa Turma Julgadora pelo Exmo. Senhor Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
É o relatório.
Estabelece o artigo 1.030, “caput” e inciso II, do Código
de Processo Civil que, julgado o mérito de recurso especial, em sede de
sistema de recursos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma
Julgadora, com o fito de mantença ou readequação do entendimento
externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretara do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que
deverá:
(...)
II encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que
proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0122901-30.2008.8.26.0053 -Voto no
5
competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente
julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função teleológica
amainar o excesso de processos embasados em idênticos fundamentos que,
não raro, assolam o Pretório Excelso, colidindo com o postulado
constitucional da “razoável duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso
LXXVIII, da CF/88.
Pois bem. Dispõe o art. 129, da Constituição do Estado
de São Paulo, o seguinte: “Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no
artigo 115, XVI, desta Constituição”.
Por sua vez, especificamente ao quinquênio, o art. 115,
inc. XVI, da Constituição Estadual, veda somente o cômputo de acréscimos
pecuniários para a concessão de outros sob o mesmo título ou idêntico
fundamento:
Artigo 115 - Para a organização da administração
pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por
qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes
normas:
XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico
fundamento;
Sobre a definição de “vencimentos” (no plural) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0122901-30.2008.8.26.0053 -Voto no
6
“vencimento” (no singular), ensina Hely Lopes Meirelles:
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e
corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo
a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público.
Assim, o vencimento (no singular) corresponde ao padrão do cargo público
fixado em lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do cargo
(vencimento) acrescidos dos demais componentes do sistema remuneratório
do servidor público da Administração direta, autárquica e funcional. Esses
conceitos resultam, hoje, da própria Carta Magna, como se depreende do art.
39, § 1o, I, c.c. o art. 37, X, XI, XII, XV” (Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros, 34a ed., pág. 488).
Destarte, as parcelas pecuniárias genéricas, instituídas
como indisfarçável aumento salarial, conquanto recebam outra nomenclatura,
integram os “vencimentos” e, em consequência, a base de cálculo do
quinquênio.
Somente as verbas de caráter pro labore faciendo e as
de natureza eventual deverão ser excluídas da base de cálculo dos adicionais
por tempo de serviço. Esta é a interpretação mais razoável à hipótese tratada
nos autos, tal como já decidiu a Colenda Turma Especial de Direito Público:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES.
Cabimento. Acórdão não unânime que reformou, em grau de apelação,
sentença de mérito. Julgamento pelo mesmo órgão julgador. Admissibilidade.
Inteligência do art. 530, do Código de Processo Civil. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Preliminar afastada. Processo Civil.
Embargos Infringentes. Razões que ultrapassam os limites da divergência.
Conhecimento parcial. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Embargos Infringentes. Servidores Públicos Estaduais. Adicional por tempo
de serviço (quinquênio). Base de cálculo. Vencimentos integrais, composto
pelo salário base e todas as verbas de caráter permanente. Excluem-se, de
outro lado, as verbas de natureza eventual e transitória. Admissibilidade.
Inteligência do art. 129, da Constituição do Estado de São Paulo e do art.
127, da Lei Estadual no 10.261, de 28.10.1968. O cômputo de dois ou mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0122901-30.2008.8.26.0053 -Voto no
7
“quinquênios” também deve se dar de maneira isolada, em razão do disposto
no art. 37, XIV, da Constituição Federal de 1988.” (TJSP Turma Especial
de Direito Público Embargos Infringentes n.o 0087273-47.2005.8.26.0000
Rel. Adel Ferraz j. 09.08.2013).
Aliás, o recálculo do benefício, nos termos acima
preconizados, não afronta os princípios constitucionais da legalidade e
separação de poderes, porque a hipótese é de interpretação da Carta
Bandeirante.
Cumpre salientar, para remate, que a partir da alteração
introduzida pela Emenda Constitucional no 19/98 no inciso XIV do artigo 37
da Carta da República, fica vedada a incidência recíproca de parcelas salariais
com a mesma natureza.
No caso em apreço, a parte postula que os adicionais
por tempo de serviço incidam sobre a vantagem pessoal instituída pela Lei
Complementar no 836/97.
Com efeito, referida vantagem passou ser paga a partir
da edição da Lei Complementar no 836/97, que, no artigo 1o, §2o das
disposições transitórias, assim estabeleceu: “§ 2o. - Se, em decorrência do
disposto neste artigo, resultar enquadramento do cargo ou da função-
atividade em Nível cujo valor seja inferior à quantia resultante da soma do
vencimento ou salário-base, da Gratificação Extra, da Gratificação de
Magistério, da Complementação de Piso e da Gratificação de Função
efetivamente percebidos pelo servidor, no cargo do qual titular, este fará jus
ao recebimento da diferença, como vantagem pessoal, a ser absorvida pelos
próximos reajustes.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0122901-30.2008.8.26.0053 -Voto no
8
Como se vê, é nítida a natureza genérica da vantagem
pecuniária, que tem, na verdade, caráter de aumento disfarçado.
Desta forma, a Vantagem Pessoal instituída pela Lei
Complementar no 836/97 integra os vencimentos de maneira habitual, não
representando recompensa ou prêmio, mas retribuição dos serviços
comumente prestados pelo servidor, ostentado, pois, caráter permanente,
devendo ser base de cálculo do adicional temporal, tal como o salário-base o
é. Portanto, não há qualquer adequação a ser
implementada no v. acórdão, que de há muito já atendeu o posicionamento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 24, uma vez que a referida
verba não tem a mesma natureza do adicional temporal.
No mesmo sentido, confira-se:
“REANÁLISE
APELAÇÃO
Servidor Público
Municipal Pretensão à incidência dos quinquênios sobre os vencimentos
integrais Procedência da ação - Recursos oficial e da Municipalidade de
São Paulo improvidos - Devolução à turma Julgadora para adequação ou
manutenção do julgado, nos termos do art. 543-B do CPC/1963 (inc. II do
art. 1.030 do Código de Processo Civil de 2015) Resp 563.708/MS Tema
24, DJe 02/05/2013, do Supremo Tribunal Federal que fixou o entendimento
que: "não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente á forma de
composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia de
irredutibilidade de vencimentos." - V. Acórdão que manteve sentença de
procedência da ação, proposta por servidora do município de São Paulo, que
pleiteou a condenação da Municipalidade a recalcular os quinquênios sobre
os vencimentos integrais, nos termos do art. 97, da lei Orgânica do Município
de são Paulo
Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
legal,(art.97), pelo Colendo Órgão Especial, por vício de iniciativa.
Quinquênios que devem ser calculados sobre o "padrão de vencimento", nos
termos do - Inteligência do art. 112, §1 da Lei Municipal 8.989/79 (Estatuto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0122901-30.2008.8.26.0053 -Voto no
9
dos Servidores Públicos de Município de São Paulo) V. acórdão que é ora
reformado, para dar provimento ao recursos oficial e ao voluntário,
interposto pela Municipalidade de São Paulo. Reforma do julgado.” (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 0002498-90.2012.8.26.0053; Relator
(a): Antônio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019)
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

Aposentados e pensionistas - Pretensão ao recálculo dos quinquênios
Artigo 129 da Constituição do Estado O pedido não implica afronta ao
inciso XIV do art. 37 da CF, igual disposição no inciso XVI do artigo 115 da
Constituição do Estado - Incidência do benefício sobre as parcelas
efetivamente incorporadas, excluídas as não incorporadas, bem como as
eventuais
Todavia, no caso, tratando-se de servidores inativos e
pensionistas, não há falar em parcela eventual ou por incorporar, são
definitivas, devendo o benefício incidir sobre todas as verbas consignadas nos
extratos de pagamento
Inaplicabilidade do quanto decidido no RE
563.708/MS (Tema 24 de repercussão geral) ao Estado de São Paulo -
Sentença de improcedência reformada CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS
DE MORA Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n.
810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser
aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária e caderneta de poupança
para os juros de mora Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1040726-10.2018.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro:
23/10/2019).
Cumpre salientar, para remate, que a partir da alteração
introduzida pela Emenda Constitucional no 19/98 no inciso XIV do artigo 37
da Carta da República, fica vedada a incidência recíproca de parcelas salariais
com a mesma natureza, não podendo incidir quinquênio sobre quinquênio,
sexta-parte ou qualquer outra parcela remuneratória de natureza temporal.
Assim, imperioso asseverar que o adicional por tempo
de serviço - quinquênio incide sobre todas as verbas que claramente integram
o vencimento padrão dos servidores de forma permanente, excluindo-se,
apenas, aqueles eventuais, percebidas pelo servidor, em razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0122901-30.2008.8.26.0053 -Voto no
10
circunstâncias especiais e esporádicas, ou seja, as verbas que não integrem
com habitualidade o vencimento do servidor.
O recálculo do benefício não afronta os princípios
constitucionais da legalidade e separação de poderes, porque a hipótese é de
interpretação da Carta Bandeirante.
Confiram-se, ainda, os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
“Servidor Público Estadual Ativo. Pretensão ao
recebimento de quinquênio sobre os proventos integrais. Admissibilidade.
Incidência do adicional sobre todas as verbas que incluem os vencimentos,
salvo as eventuais e as que tenham o tempo de serviço na base de cálculo.
Uniformização de jurisprudência. Recurso provido.” (TJSP 13a C. Dir.
Público Ap. 0037998-28.2009.8.26.0053 Rel. Luciana Bresciani j.
31.10.2013).
“SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
INATIVA.
Pretensão ao cômputo dos ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO
(Quinquênio) sobre a totalidade de seus vencimentos, ressalvadas as verbas
de natureza eventual Admissibilidade Interpretação e aplicação dos artigos
127 e 108 do Estatuto dos Funcionários Públicos. Sentença de improcedência
reformada.
Recurso
provido.”
(TJ-SP,
Apelação
no
9000004-
97.2011.8.26.0453, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Peiretti de
Godoy, v.u., j. 5.2.2014)
“Servidor Público Estadual. Inativos. Cômputo de
adicional por quinquênios. Base para o cálculo. Inteligência da expressão
vencimentos integrais, inclusive para formação de provento de
aposentadoria. Direito reconhecido para procedência da pretensão. Recurso
provido. Servidor Público Estadual. Ativos. Cômputo de adicional por
quinquênios. Base para o cálculo. Inteligência da expressão vencimentos
integrais. Direito existente para procedência da pretensão. Recurso provido.”
(TJ-SP, Apelação no 0006386-33.2013.8.26.0053, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Borelli Thomaz, v.u., j. 31.10.2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0122901-30.2008.8.26.0053 -Voto no
11
Com tais considerações, o Tema 24 não influencia no
caso em apreço, porque a base de cálculo do quinquênio deve abranger tanto a
remuneração padrão ou o salário base como, também, todas as vantagens
efetivamente percebidas pelo servidor, excetuadas as de caráter eventual e as
de mesma natureza.
Com relação ao Tema 810, o V. Acórdão determinou a
incidência de correção monetária e juros de mora de 6% ao ano, a partir da
citação, observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação da MP no 2.180-35/2001.
No entanto, é imperiosa a adequação dos índices a
serem utilizados no cálculo, consoante a orientação emanada do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão
Geral no 810), relatado pelo Ministro Luiz Fux.
No referido julgado, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR
para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da requisição de
pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0122901-30.2008.8.26.0053 -Voto no
12
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), desde março de 2009, índice
oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Esta orientação tornou-se definitiva com a rejeição, em
3.10.2019, dos embargos de declaração opostos pela Fazenda, sem modulação
de efeitos da decisão anteriormente proferida.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF,
no mesmo RE 870.947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança é constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
É caso, portanto, de manter-se o V. Acórdão com
relação ao Tema 24 e adequá-lo relativamente ao Tema 810, nos termos acima
delineados.
Diante do exposto, em efeito integrativo, determina-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0122901-30.2008.8.26.0053 -Voto no
13
adequação do v. Acórdão de fls. 113/117, para determinar que a correção
monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP), desde
março de 2009 e os juros de mora calculados pela Lei no 11.960/2009 (Tema
810, STF), mantido, no mais, o r. “decisum” (Tema 24, STF).
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator